Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de segurança que flui nestes autos, a qual transitara pela 3a Vara de Fazenda do Distrito Federal, houvera a interposição de agravo da decisão que concedera a liminar postulada pela impetrante[1], recurso que, de seu turno, fora distribuído à 5a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob a relatoria da ilustre Desembargadora Ana Catarino[2]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer da remessa necessária à qual submetida a sentença, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar a vertente remessa necessária, ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuída, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 33928877, fls. 231/240. [2] - ID 33928884 e ID 33928885 – fls. 266/271. Certidão Prevenção – ID 33941244, fl. 340.